Tribunal: TJDFT
Processo: 0741809-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741809-88.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANA DINIZ LINHARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DAYANA DINIZ LINHARES contra a decisão proferida pelo douto Juiz da Quarta Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela agravante em face do DISTRITO FEDERAL e da SECRETARIA DE SAÚDE, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do decisum agravado (ID 144509689 dos autos do processo referência): I – DAYANA DINIZ LINHARES pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato que definiu sua lotação, assegurando que seja garantida sua lotação em cargo de Enfermeiro da Família e Comunidade. Segundo o exposto na inicial, a impetrante foi aprovada em concurso para o cargo de Enfermeiro da Família e Comunidade, tendo sido nomeada em 26/5/2022. No entanto, diz que foi lotada em cargo diverso, Gerência de Emergência. Aponta diferença nas atribuições dos cargos. Sustenta que há violação ao art. 37, II, da CF, porque o concurso foi prestado para cargo diverso da lotação. O mandado de segurança foi impetrado perante a 1a Câmara Cível do TJDFT, Relatora Des. Ana Maria Cantarino. Na decisão ID 143855828 foi excluído o Secretário de Estado de Saúde da lide, bem como declinada a competência às Varas da Fazenda Pública. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Após aprovação em concurso público, a impetrante foi nomeada para o cargo de Enfermeiro da Família e Comunidade, conforme ato publicado no DODF de 26/5/2022. Empossada no cargo, foi lotada no Pronto Socorro do Hospital Regional do Gama. A servidora requereu administrativamente a mudança de sua lotação para a atenção primária de saúde da Região Sul, sendo instaurado o processo administrativo SEI 00060-00370694/2022-40. A Gerência de Enfermagem do HRG informou que não poderia liberar nenhum enfermeiro sem a reposição, em razão do déficit de pessoal. Ainda, a Subsecretaria de Gestão de Pessoas da SES/DF informou a impossibilidade de efetuar remoção de servidores em período eleitoral, por força da vedação contida no art. 73, V, da Lei 9504/1997. Por outro lado, a Gerência de Pessoas destacou que, segundo a Portaria 220/2020, art. 4o, foi definido que os servidores nomeados para o cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade exercerão as mesmas atribuições do cargo de Enfermeiro Generalista durante o período da pandemia. Com isso, o pedido restou indeferido pelo Superintendente da Região de Saúde Sul. Não obstante as razões alegadas pela impetrante, não resta caracterizada flagrante ilegalidade no ato impugnado. Embora ela tenha sido lotada em cargo com atribuições distintas, é bem de ver que se trata de cargo do mesmo gênero, sendo que a lotação no setor de emergência se deu em caráter excepcional, motivado pelo déficit de pessoal na área e pela necessidade premente de atendimento emergencial decorrente da pandemia. Sendo assim, não se vislumbra de plano a relevância do fundamento apresentado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. IV – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Inconformada, alega a agravante que foi aprovada em concurso público para o cargo de Enfermeiro da Família e Comunidade, tendo sido nomeada em 26.5.2022. Narra que, ao contrário da previsão editalícia, foi lotada em cargo diverso, na Gerência de Emergência, realçando as diferenças nas atribuições das ocupações. Aduz que o pedido administrativo formulado para a mudança de lotação para a atenção primária de saúde da Região Sul foi indeferido pelo órgão a que está vinculada, sob a alegação de déficit pessoal e de impossibilidade de remoção de servidores em ano eleitoral (art. 73, inciso V, da L. no 9.504/1997). Salienta, também, que a Gerência de Pessoas aplicou a Portaria 220/2020, art. 4o, na qual se definiu que os servidores nomeados para o cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade exercerão as mesmas atribuições do cargo de Enfermeiro Generalista durante o período da pandemia. Entende que não pode ser responsabilizada por defasagem de pessoal da Secretaria de Saúde, sendo injustificável o reputado “desvio ilegal” Requer, assim, a concessão de liminar para suspender o ato reputado lesivo, assegurando a lotação da impetrante como enfermeira da família e comunidade. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Registre-se que a recorrente, aprovada em certame público para o cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade, foi lotada em vaga de Enfermeiro Generalista, alegando a ocorrência de desvio de função. O conceito de probabilidade do direito, segundo a doutrina: O legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No caso, as alegações da recorrente concernentes à invalidade de sua lotação necessitam de dilação probatória. Daí porque não vejo como vislumbrar, de plano, a probabilidade do direito vindicado necessária à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ademais, descabe ao Poder Judiciário invadir a discricionariedade administrativa do ente público, pois, caso contrário, estar-se-ia interferindo na própria autonomia do DF. Com efeito, não cabe ao magistrado o exame do mérito administrativo. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que os regem. Sobre o tema, confira-se entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. MÉDICA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. FRACIONAMENTO DE CARGA HORÁRIA. CISÃO DA CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA PARA EXERCÍCIO EM UNIDADE DE LOTAÇÃO DIVERSA. ATENDIMENTO A PACIENTE DIALÍTICOS EM VIRTUDE DE ENCERRAMENTO DE CLÍNICA DE HEMODIÁLISE. PERSISTÊNCIA DE NOVOS CASOS DE COVID-19. PORTARIA SES/DF No 220/2020. VIGÊNCIA. NECESSIDADE DO SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA. INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO. DEMONSTRAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Conquanto não se afigure recomendável a movimentação do servidor médico integrante do quadro da Secretaria de Estado Saúde do Distrito Federal para que preste serviços médicos em unidade médica diversa daquela de sua lotação, tendo em vista que essa circunstância tem impacto na concessão das gratificações previstas para a carreira, em situações excepcionais a alteração pode ser legitimamente autorizada, ou seja, no interesse público a localização poderá ser modificada, consoante previsão contida na Portaria SES/DF no 220/2020, que aprovara normas para lotação e movimentação provisória dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal durante período de enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do novo coronavírus (SARS-COV-2), agente causador da COVID-19. 3. Conquanto o Decreto Distrital no 41.882, de 8 de março de 2021, que declara estado de calamidade pública, no âmbito da saúde pública do Distrito Federal, em decorrência da pandemia causada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, tenha sido revogado pelo Decreto Distrital no 43.225, de 18 de abril de 2022, mas aferida a persistência de novos casos de coronavírus, implicando que a Portaria SES/DF no 220/2020 remanesce vigente, ressoa viável o fracionamento da carga horária de servidor médico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em virtude da necessidade do serviço, para exercício de seu labor em unidade diversa daquela de sua lotação. 4. O servidor público médico, diante das manifestas necessidades do serviço médico público, não possui direito adquirido à imutabilidade de suas lotações, sobejando permitido o remanejamento, desde que realizado de forma motivada e com a finalidade de atender ao interesse público, daí defluindo que, divisando a administração oportunidade e conveniência no remanejamento de profissional médica, diante da necessidade do serviço público, não assiste à servidora direito a obstar sua movimentação pela via jurisdicional. 5. A interseção em ato administrativo que dispõe sobre a movimentação de servidor ou forma de cumprimento da jornada laborativa por imperativa necessidade do serviço importaria, não em controle da legalidade do ato que determinara o fracionamento de sua carga horária, mas na realização, pelo Judiciário, de juízo de oportunidade e conveniência do acolhimento da pretensão, substituindo, portanto, a reserva legalmente outorgada ao administrador, tornando inviável, diante da ausência de plausibilidade do direito invocado, que a alteração de lotação e cisão de jornadas determinadas pela administração sejam sobrestadas em sede de tutela provisória. 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1610167, 07128553220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou a agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a concessão da medida de urgência vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador